Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. CONSENTIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. GLEBA RURAL. ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE. TERRACAP. OCUPAÇÃO. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O deferimento ou indeferimento de prova pericial, testemunhal ou documental não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da garantia da efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a pertinência da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte (artigos 139, 370 e 371, todos do CPC).
2. Da leitura do art. 485, §4o, do CPC, extrai-se que a parte autora pode desistir da ação quando melhor lhe aprouver, condicionado, no entanto, caso já apresentada a contestação, à anuência do réu. 2.1. Na hipótese, está claro o interesse da ré TERRACAP no prosseguimento do feito, uma vez que almeja proteção possessória em seu favor, diante do caráter dúplice da ação possessória.
3. Nos termos do art. 183, §3o, da Constituição Federal e arts. 98 e 102, ambos do Código Civil, por não serem passíveis de usucapião, os bens públicos também não admitem posse particular, motivo pelo qual os ocupantes não podem exercer quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, seja uso, gozo, disposição ou reavença.
4. A constituição de posse sobre bens públicos só terá validade e eficácia se estiver assentada em ato ou contrato administrativo regular. No caso, o autor não detém qualquer ato ou contrato administrativo que o legitime a ocupar o referido imóvel, caracterizando como indevida a sua ocupação. 4.1. Nessa linha, o colendo STJ editou o enunciado n. 619, de modo a pacificar o entendimento de que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”
5. Apelação conhecida e não provida.